Tribunal: TJES
Processo: 5000200-70.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-70.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: JOVECI MARIA DE JESUS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000200-70.2021.8.08.0006

RECTE.: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECDO.: JOVECI MARIA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS ABUSIVOS. COBRANÇA JUROS EXCESSIVAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO PARA READEQUAR A TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte Autora

Em síntese, pretende a revisão do contrato de empréstimo de n. 051980021249, para reduzir a taxa de juros para 4,36% a.m e 66,8% a.a; subsidiariamente, no caso de indeferimento do pleito anterior, a revisão do contrato de empréstimo de n. 051980021249, para reduzir a taxa de juros para a média de mercado; a repetição do indébito, para que seja restituído, em dobro, a diferença dos valores pagos, mediante apuração decorrente da revisão contratual; indenização por danos morais.

Tese do réu

Em defesa e em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta: incompetência por necessidade de perícia; preliminar de inépcia da petição inicial; preliminar de suspensão do feito. No mérito, sustenta a aplicação do pacta sunt servanda. Aduz não ter agido em ato ilícito, sustenta que a requerente foi cientificada sobre todas as cláusulas contratuais, inclusive, sobre a taxa de juros do contrato e o valor mensal das parcelas. Sustenta que o prejuízo material não é apto a configurar danos morais.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para acolhimento das preliminares ou que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID - 1996067) dispôs o seguinte:

“
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONFIRMAR a tutela antecipada ao seu tempo deferida; b) DECLARAR a revisão da taxa de juros do contrato de empréstimo de n. 051980021249, fixando-a em 9,75% a.m.. c) CONDENAR a requerida a restituir a autora, de forma simples, o valor R$ 1.916,87. Atualização monetária a conta da data do ajuizamento da ação, com base na Tabela de correção monetária do

TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. d) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a autora o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Atualização monetária a conta da data do arbitramento com fulcro na Súmula 362 do STJ, a ser apurada com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, para afastar a condenação por danos morais.

Em casos desta natureza, este juízo fixou entendimento no sentido não estão configurados os danos morais, pois apesar do contrato possuir taxa de juros acima da média de mercado, fato que ensejou sua revisão, inexiste má-fé por parte da recorrente, pois as taxas de juros são expressamente previstas em contrato, havendo a ciência e concordância do consumidor.

Neste sentido, por entender que não existe má-fé por parte da recorrente, e ainda, que o consumidor possui liberdade de contratar com outras instituições financeiras, contudo, prefere contratar com a recorrente, não vejo configurados os danos morais.

Assim, por entender que neste caso não estão configurados os danos morais, entendo que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação neste sentido, mantendo-se os seus demais termos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, em parte, para REFORMAR A SENTENÇA e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos do julgado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.